Tribunal: TJBA
Processo: 8083913-80.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083913-80.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: WANDERLE MIRANDA DE SOUZA

Advogado(s)
:
IAN VITOR BRANDAO LAGO, ARIEL DENIZARD COUTO SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PASEP. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DO SALDO. TEMA 1387 DO STJ. PRECEDENTE VINCULANTE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROCIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral relativa a alegadas irregularidades em conta vinculada ao PASEP, considerando como termo inicial o saque integral do saldo ocorrido em 26/01/2013, tendo a ação sido ajuizada apenas em 26/06/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o saque integral do saldo da conta vinculada ao PASEP configura termo inicial objetivo para a contagem do prazo prescricional, à luz do Tema 1387 do STJ, bem como verificar a possibilidade de juízo de retratação diante de orientação superveniente vinculante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, no julgamento do Tema 1387, fixa orientação vinculante no sentido de que o saque integral do saldo da conta vinculada constitui marco inicial suficiente para a contagem do prazo prescricional, independentemente da ciência inequívoca de irregularidades.

O critério objetivo estabelecido afasta a aplicação automática do critério subjetivo anteriormente adotado, promovendo maior segurança jurídica e uniformidade na contagem do prazo prescricional.

No caso concreto, o saque integral ocorre em 26/01/2013, iniciando-se a contagem do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

A ação é ajuizada apenas em 26/06/2024, após o transcurso do prazo prescricional, o que impõe o reconhecimento da prescrição.

O precedente qualificado possui caráter vinculante, impondo sua observância obrigatória pelos tribunais, nos termos do art. 927, III, do CPC.

A superveniência do entendimento do STJ autoriza o exercício do juízo de retratação para adequação do acórdão à orientação vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido em Juízo de retratação positivo.

Tese de julgamento
: 1. O saque integral do saldo da conta vinculada ao PASEP constitui termo inicial objetivo para a contagem do prazo prescricional. 2. A aplicação do Tema 1387 do STJ afasta a necessidade de comprovação de ciência inequívoca das irregularidades. 3. O precedente qualificado do STJ impõe observância obrigatória e autoriza juízo de retratação para adequação do julgado. 4. Decorrido o prazo decenal do art. 205 do Código Civil, impõe-se o reconhecimento da prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205; CPC, arts. 487, II, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1387.